Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATERNIDADE GENÉTICA. EXAME DE DNA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO EM CURSO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DE REGISTROS PÚBLICOS. DEVER DE PAGAR A VERBA ALIMENTAR. PERSISTE O DEVER ATÉ O RECONHECIMENTO, POR SENTENÇA, DA AUSÊNCIA DE PATERNIDADE GENÉTICA E AFETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo constando dos autos a comprovação de inexistência de paternidade genética, por ter sido realizado exame de investigação de vínculo genético pelo DNA que concluiu não ser o apelante genitor da menor, bem como por estar em curso ação negatória de paternidade cumulada com pedido de anulação de registro público, o apelo deverá ser desprovido, devendo prevalecer o registro de nascimento que foi efetuado pelo apelante reconhecendo ser pai da menor, em face da presunção de validade dos atos de registros públicos.
2. Restou cabalmente comprovado pelo próprio apelante, que já conhecia o fato de não ser o genitor da menor. Contudo, quedou-se inerte por mais de uma década sem tomar as medidas judiciais necessárias para, após o devido processo legal comprovando não apenas a ausência de paternidade genética, mas também ausência de paternidade afetiva, requerer a anulação do registro de nascimento.
3. Ao quedar-se inerte por mais de uma década, sem tomar qualquer providência para regularizar a situação, não lhe é cabível requerer a concessão de efeito suspensivo da sentença, sob o argumento de encontrar-se presente risco de dano irreversível e irreparável, por não ser pai biológico da apelada. Isso porque, conforme notório, o direito não pode ser usado para socorrer aos que dormem ou negligenciam seu uso ou defesa (dormientibus non succurrit jus).
4. Nas ações negatórias de paternidade com pedido de exoneração de alimentos, predomina o entendimento no sentido de que o pagamento da verba alimentar deve permanecer até a data da sentença em que se reconhecer a procedência da pretensão, uma vez que somente nesse momento o vínculo de parentesco que obriga o pagamento de alimentos se encerra.
5. Recurso conhecido e desprovido.